Tribunal: TJDFT
Processo: 0735366-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735366-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA AGRAVADO: SUPERMERCADO BIG CEI LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (valor atualizado de R$ 104.935,74), indeferiu a penhora de dois automóveis do executado/agravado em razão de as duas motocicletas já penhoradas nos autos ultrapassarem o valor da dívida. A agravante alega, em síntese, que: 1) requereu a penhora de dois automóveis da agravada (FIAT/Strada Working CE, Placa PAM8642 e FIAT/Strada Working CE, Placa PAM8643); 2) embora a pesquisa Renajud tenha informado não haver restrição em nenhum deles, o Banco Santander ingressou no feito informando que os veículos possuíam gravame de alienação fiduciária, razão pela qual o Juízo a quo retirou a penhora que recaia sobre eles; 3) em 10/07/2024, o Banco Santander e o agravado firmaram acordo em ação de busca e apreensão para quitação do financiamento dos veículos, o qual foi homologado em juízo, estando os bens agora livres e desembaraçados, razão pela qual reiterou o pedido de penhora; 4) o Juízo a quo indeferiu a penhora ao fundamento de que o valor das motocicletas já penhoradas ultrapassa o valor da dívida; 5) o valor das motocicletas soma R$ 16.250,00, enquanto o valor dos veículos é de R$ 107.226,00, conforme Tabela Fipe; 6) a penhora deve recair sobre tantos bens quanto necessários para o pagamento da dívida (CPC 831). Requer, em antecipação da tutela recursal, “a penhora e remoção dos FIAT/Strada Working CE, Placa PAM8642 e FIAT/Strada Working CE, Placa PAM8643, com imposição de restrição de transferência e circulação” e, no mérito, a sua confirmação. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Estabelece o art. 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso, a decisão agravada repousa em duplo fundamento: excesso de penhora e ausência de indicação de depositário para os bens a serem penhorados. Quanto ao primeiro fundamento, o agravante comprova que, além de não haver mais o gravame sobre os veículos que pretende penhorar, o valor das motocicletas já penhoradas não é suficiente para quitar a dívida, o que justificaria o reforço de penhora. Todavia, em relação ao segundo fundamento, a agravante não tece qualquer consideração acerca da impossibilidade de remoção dos bens para depósito público por ausência de vagas, nem indica eventual depositário, como assinalado pelo Juízo a quo. Sendo assim, não havendo impugnação específica de um dos fundamentos da decisão agravada, o agravo não pode ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: “(...) 4. A ausência de impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (...)” (Acórdão 1817451, 07420234520238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2.2. Evidenciado que não houve a impugnação específica aos fundamentos da r. decisão agravada, não há como ser admitido o processamento do recurso, em virtude de manifesta violação do princípio da dialeticidade. (...)” (Acórdão 1866743, 07044382220248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no PJe: 31/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator